Tribunal: CARF
Processo: 10925.720096/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES A 2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, referente a anos-calendário anteriores a 2007, tem como fundamento legal o art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96, não podendo ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720096/2015-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.156 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL ITAIPU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. ANOS-
CALENDÁRIO ANTERIORES A 2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, referente a anos-
calendário anteriores a 2007, tem como fundamento legal o art. 44, § 1o, inciso
IV, da Lei no 9.430/96, não podendo ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Especial e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em
epígrafe em face do Acórdão no 1301-00.948, de 13/06/2012, que registrou a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720096/2015-42
Fl. 2164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.156 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.720096/2015-42

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2003, 2004, 2005
Ementa:
SOCIEDADE COOPERATIVA. OPERAÇÕES COM ASSOCIADOS E OPERAÇÕES
COM TERCEIROS. SEGREGAÇÃO.
A utilização, pela entidade cooperativa, de bases diversas na segregação dos resultados
auferidos com cooperados e não cooperados, impõe uniformização por parte da
autoridade fiscal, de modo a eliminar a distorção provocada na determinação dos
coeficientes correspondentes.
SOCIEDADE COOPERATIVA. DESPESAS FINANCEIRAS, APROPRIAÇÃO
DIRETA. POSSIBILIDADE.
Presentes condições que possibilitem promover a apropriação direta das despesas
financeiras incorridas, não há de se falar em rateio proporcional dos referidos
dispêndios.
MULTA
ISOLADA.
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Não há de se falar em aplicação concomitante sobre a mesma base de incidência quando
resta evidente que as penalidades, não obstante derivarem do mesmo preceptivo legal,
decorrem de obrigações de naturezas distintas.
MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA.
Na ausência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial previsto no parágrafo 4o
do art. 150 do Código Tributário Nacional aplica-se às constituições de crédito
tributário relativo às antecipações obrigatórias de que trata o art. 2o da Lei no 9.430/96.
No caso, o termo a quo para a contagem do referido prazo é data da ocorrência do fato
gerador do imposto relativo às citadas antecipações, isto é, 31 de dezembro, data a partir
da qual nasce o direito de a Fazenda Pública revisar as atividades exercidas pelo sujeito
passivo.
Os autos de infração que originaram o presente feito foram lavrados em razão da
constatação de que o contribuinte cometeu, durante os anos-calendário 2002 a 2004, as seguintes
irregularidades:
a) segregação de “despesas operacionais” com base em “coeficiente de
segregação de despesas” construído de forma equivocada, implicando em redução
do “resultado com não-associados”;
b) segregação de “despesas financeiras” por apropriação indireta mesmo sendo
possível a apropriação direta a partir da vinculação com o tipo de operação que
originou a despesa (com associado ou com não-associado);
c) apropriação, como despesa, de antecipações concernentes às apurações das
estimativas mensais; e
d) não adição de “provisões dedutíveis” ao “resultado líquido” (calculado nos
balanços/balancetes de suspensão).
Fl. 2165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.156 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.720096/2015-42

Em decorrência de tais irregularidades, a Fiscalização constituiu créditos
tributários de IRPJ e de multas isoladas relativas ao não recolhimento das estimativas mensais do
imposto. A princípio, a exigência fiscal foi controlada por meio do processo administrativo fiscal
no 10925.000394/2007-11, posteriormente desmembrado.
Ao apreciar a impugnação por meio da qual o contribuinte contestou os autos de
infração, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
Florianópolis (SC) considerou-a totalmente improcedente, mantendo integralmente o crédito
tributário lançado.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual a 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF negou provimento, nos
termos da ementa acima transcrita.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs recurso especial endereçado à
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em que defende a existência de divergência
jurisprudencial a respeito das seguintes matérias:
a) Apuração da base de cálculo do imposto de renda, pelas sociedades
cooperativas, em relação a receitas financeiras
O contribuinte narra que o acórdão recorrido corroborou o procedimento adotado
pela Fiscalização, concluindo que as despesas financeiras devem reduzir exclusivamente o
resultado dos atos cooperativos, sob o argumento de que a imputação de despesas deve ocorrer
de forma direta no caso sob exame.
Ao decidir desta forma, a decisão recorrida teria entrado em divergência com
julgados proferidos pelo extinto Primeiro Conselho de Contribuintes e pela 1a Turma da CSRF
que entenderam que, embora as receitas de aplicações financeiras, realizadas por cooperativa,
estejam sujeitas à incidência de imposto de renda, é necessário que delas se deduzam as despesas
financeiras, de idêntica natureza, já que a legislação prescreve que a tributação se dá sobre a
renda (resultado) e não sobre as receitas em si.
Os paradigmas indicados pela recorrente são os Acórdãos abaixo descritos, com
as seguintes ementas:
Acórdão no 107-05.894
IRPJ – COOPERATIVAS – RESULTADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS –
TRIBUTAÇÃO – Os resultados obtidos nas aplicações de recursos no mercado
financeiro não resultam de atos cooperativos, no conceito dado pelo art. 79 da Lei
no 5.764/71, e, por isso, se contêm no campo da incidência tributária. Todavia, impõe-se
compensá-las com as despesas financeiras provenientes de empréstimos bancários
contraídos.

Acórdão no CSRF/01-05.139
IRPJ/CSL – COOPERATIVAS – RECEITAS FINANCEIRAS – ATO NÃO-
COOPERATIVO – TRIBUTAÇÃO DO RESULTADO – As aplicações financeiras,
ainda que permitidas, não se qualificam como ato cooperativo tal qual definido no
art. 79 da Lei 5764/71, e estão portanto sujeitas à tributação pelo IRPJ e CSL (art. 111,
Fl. 2166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.156 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.720096/2015-42

Lei 5764). Contudo, os tributos devem incidir sobre o resultado, e não sobre a totalidade
da receita.
IRPJ/CSL – COOPERATIVAS – GANHO NA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO –
ATO NÃO-COOPERATIVO – A venda de ativo imobilizado, ainda que permitida, não
se qualifica como ato cooperativo tal qual definido no art. 79 da Lei 5764/71. Portanto,
o ganho de tal operação está sujeita à tributação pelo IRPJ e CSL (art. 111, Lei 5764).
b) Exigência cumulativa de multa isolada e multa aplicada sobre o tributo
apurado ao fim do exercício
Na sequência, o contribuinte defende que o acórdão recorrido também teria
entrado em dissídio com outras decisões administrativas ao manter a exigência da multa isolada,
cumulativamente com aquela lançada sobre o tributo apurado ao final do ano-calendário.
Como paradigmas que concluíram pela impossibilidade de tal cobrança
concomitante, por entender que o contribuinte seria punido duas vezes pela mesma falta (deixar
de recolher integralmente o tributo devido), o recorrente indica os Acórdãos no 1803-00.258
(proferido pela 3a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF) e no CSRF/01-
05.843 (prolatado pela 1a Turma da CSRF), que receberam as seguintes ementas (a primeira foi
reproduzida apenas parcialmente, com foco no que interessa à matéria recorrida):
Acórdão no 1803-00.258
IRPJ.
RECOLHIMENTO
POR
ESTIMATIVA.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA — Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de oficio pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da
estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do
ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária,
atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem
jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.

Acórdão no CSRF/01-05.843
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA –
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa
mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano.
Assim, a primeira conduta é meio de execução da segunda. A aplicação concomitante
de multa de ofício e de multa isolada na estimativa implica em penalizar duas vezes o
mesmo contribuinte pela imputação de penalidades de mesma natureza, já que ambas
estão relacionadas ao descumprimento de obrigação principal que, por sua vez,
consubstancia-se no recolhimento de tributo.
Além de defender a existência das divergências jurisprudenciais, o recorrente
apresenta alegações que, sob seu ponto de vista, devem ser consideradas para fins de reforma da
decisão recorrida. Em síntese, alega que:
Fl. 2167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.156 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.720096/2015-42

- não se discute o teor da Súmula no 262 do STJ, onde se afirma que “incide
imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas”,
mas apenas o que se deve entender pela locução “resultado das aplicações financeiras”;
- ao contrário do que defendem a Fiscalização e o acórdão recorrido, a apuração
da renda, eleita pela legislação como hipótese de incidência do imposto de renda, pressupõe o
que acresce ao patrimônio do contribuinte, constituindo-se em ganho, que somente pode ser
aferido mediante o confronto entre receitas e despesas financeiras, em sentido amplo;
- não há qualquer razoabilidade no entendimento adotado pela Fiscalização (e
corroborado pela decisão recorrida), que considerou tributável a totalidade das receitas
financeiras, ao fundamento de que não se constituem em atos cooperativos, já que obtidas junto
ao mercado financeiro, mas concluiu que as despesas de idêntica natureza, ainda que incorridas
junto ao mesmo mercado financeiro, decorrem de atos cooperativos praticados pela sociedade
- a aplicação concomitante da multa isolada pela falta de recolhimento das
estimativas no curso do período de apuração e da multa por lançamento de oficio, pela falta de
pagamento do tributo pretensamente devido ao fim de cada exercício, se apresenta claramente
indevida. A penalidade, na forma como imposta, estava sendo exigida em duplicidade, hipótese
inadmissível, eis que, se aplicada a multa de oficio pela falta de recolhimento de tributo apurado
ao final do exercício, não haveria como ser exigida a multa isolada pela falta de estimativa
porque, em última análise, se estaria exigindo duas multas sobre a mesma base de cálculo;
- o fato de ser licito ao contribuinte, no bojo do regime de apuração pelo lucro
real, optar pelo pagamento do IRPJ por estimativa, mediante a antecipação de parcelas mensais,
significa somente que tal contribuinte ficará sujeito a um mecanismo de facilitação de
arrecadação do imposto, voltado a possibilitar ao Fisco a percepção antecipada das rendas do
tributo, antes do aperfeiçoamento de seu fato gerador, que deverá se dar no último dia do
exercício;
- o recolhimento das parcelas mensais, portanto, encerra um caráter meramente
acessório de antecipação do imposto, ligado ao dever precípuo de recolher o IRPJ apurado ao
final do exercício. Assim sendo, a imposição da multa isolada, decorrente da não quitação das
estimativas, deverá ser aplicada somente durante a vigência do ano-calendário correlato, ou seja,
antes que se aperfeiçoe o fato gerador complexivo do IRPJ. Aperfeiçoado este, somente será
possível a aplicação da multa por lançamento de oficio, no percentual de 75%, pela falta de
recolhimento do tributo;
- é incabível a aplicação concomitante da multa isolada por falta de recolhimento
das estimativas no curso do período de apuração e da multa de oficio pela falta de pagamento do
tributo apurado no balanço, pois a primeira conduta nada mais é do que meio de execução da
segunda, caracterizando etapa preparatória do ato de reduzir o tributo devido ao final do
exercício;
- a afirmação de que as bases de cálculo das duas multas não são as mesmas, tão-
somente pelo fato de uma levar em consideração o resultado real apurado, findo o exercício, e
outra basear-se em valores estimados mensalmente, por conta daquele mesmo resultado anual,
ainda que seja apurada base de cálculo negativa, é falsear a verdade na medida em que os
negócios jurídicos geradores dos resultados da empresa são exatamente os mesmos, quer se faça
Fl. 2168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.156 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.720096/2015-42

a apuração por período anual, quer se faça a apuração estimada mês a mês, para efeitos de
antecipações.
Requer ao final o contribuinte que seu recurso especial seja conhecido e provido
para reformar o acórdão recorrido.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, admitindo a comprovação
das divergências jurisprudenciais entre as decisões recorrida e paradigma.
Intimada a tomar ciência do Acórdão no 1301-00.948, do recurso especial
interposto pelo contribuinte e do despacho que lhe deu seguimento, a Fazenda Nacional
apresentou contrarrazões em que alega, em síntese, o seguinte:
- no que toca ao enquadramento das despesas financeiras, as autoridades autuantes
cuidaram de declinar os critérios adotados para o recálculo, para fins de sua apropriação ao
resultado das operações com não-associados. Não encontra respaldo nos autos, portanto, a
afirmação do recorrente de que a totalidade das despesas financeiras incorridas foi considerada
como integrante do ato cooperativo;
- não obstante ter sido constatado pela Fiscalização que, consideradas as rubricas
contábeis auditadas, a maior parte das despesas financeiras, dada a sua evidente vinculação,
poderiam ser apropriadas diretamente ao resultado das operações com associados, parcela
determinada por meio de rateio foi levada a apuração do resultado com não-associados, não
havendo que se falar, pois, em tributação sobre a receita;
- no que diz respeito à aplicação cumulativa da multa isolada com a incidente
sobre o imposto apurado, inexiste duplicidade de incidência sobre um mesmo fato, pois, na
situação sob análise, estamos diante de duas infrações distintas, quais sejam: a) falta de
recolhimento do imposto em razão de declaração inexata prestada à Receita Federal; e b) falta de
recolhimento das antecipações obrigatórias (estimativas);
- de fato, a norma legal aplicada (art. 44 da Lei n° 9.430/1996) revela obrigações
distintas que, uma vez inobservadas, podem ensejar a aplicação da sanção. A primeira,
consubstanciada no dever de recolher imposto e contribuição com base em estimativa a que se
submetem as pessoas jurídicas que, por opção, apuram o resultado tributável anualmente; a
segunda, decorrente da opção referida anteriormente, surge em conseqüência da eventual
apuração de saldo positivo no resultado tributável anual.
Pede a Fazenda Nacional, ao final, que seja negado provimento ao recurso
especial interposto pelo contribuinte, mantendo-se o acórdão recorrido.
Já em 24/01/2014, o contribuinte protocolou petição desistindo parcialmente de
seu recurso especial por conta de sua adesão ao programa de parcelamento tributário instituído
pela Lei no 11.941/2009, declarando expressamente que o contencioso subsistiria quanto à
parcela do crédito tributário correspondente às multas isoladas.
A parte dos créditos que continuou controversa, referente às multas isoladas
lançadas, foi transferida para o presente processo, de no 10925.720096/2015-42, que foi remetido
Fl. 2169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.156 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.720096/2015-42

ao CARF para o julgamento do recurso especial. Já os créditos tributários incluídos pelo
contribuinte no programa de parcelamento permaneceram sob controle do processo
no 10925.000394/2007-11, que seguiu para os setores competentes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
O recurso foi admitido pelo despacho da Presidente da Câmara recorrida e sua
admissibilidade não foi questionada pela parte contrária.
Todavia, conforme relatado, o contribuinte desistiu parcialmente de seu recurso
especial, para fins de adesão ao programa de parcelamento criado pela Lei no 11.941/2009. Em
decorrência disso, deixa-se de conhecer do recurso quanto à matéria “apuração da base de
cálculo do imposto de renda, pelas sociedades cooperativas, em relação a receitas financeiras”.
No que atine à outra matéria recorrida, concernente à cobrança concomitante das
multas isolada e de ofício, considero presentes os pressupostos recursais e adoto as razões do
despacho de admissibilidade para conhecer do recurso especial.
Em face disso, conheço parcialmente do recurso especial do contribuinte.
Mérito
A controvérsia a respeito da cobrança concomitante das multas isolada (incidente
sobre estimativas mensais de IRPJ e CSLL que deixaram de ser recolhidas) e de ofício (calculada
sobre o tributo apurado e não recolhido ao final do ano-calendário), subsiste no âmbito do
CARF, mas apenas em relação a anos-calendário posteriores a 2007, inclusive.
Para fatos geradores ocorridos em anos anteriores, caso dos presentes autos (anos-
calendário 2002, 2003 e 2004), a questão encontra-se pacificada por meio da Súmula CARF
no 105, editada em 08/12/2014, que tem a seguinte redação:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
A situação considerada na súmula é exatamente a encontrada no presente
processo. Nos anos-calendário fiscalizados, a multa isolada por não recolhimento de estimativas
Fl. 2170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.156 - CSRF/1a Turma
Processo no 10925.720096/2015-42

mensais era prevista no inciso IV do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, embora tenha sido
apontado no auto de infração, lavrado em 21/03/2007, o fundamento legal do art. 44, inciso II,
alínea “b”, da mesma lei, que passou a viger em janeiro de 2007.
Como se sabe, as súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos
membros do CARF, conforme art. 72 do Anexo II do RICARF/2015. Assim, por força da
Súmula CARF no 105, deve ser cancelada a cobrança das multas isoladas impostas ao
contribuinte.
Registre-se que a multa de ofício, que deveria, nos termos da súmula, subsistir, foi
incluída pelo contribuinte em parcelamento.
Nesse sentido, deve ser cancelada a cobrança das multas isoladas dos anos-
calendário 2002, 2003 e 2004, objeto do recurso especial.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial do
contribuinte e, no mérito, na parte conhecida, voto por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 2171
DF CARF MF
Documento nato-digital